Tribunal: STF
Processo: ARE 1372545
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Transcurso, in albis, do prazo recursal para impugnar a decisão mediante a qual não se conheceu dos embargos de divergência opostos contra decisão da Turma. Trânsito em julgado efetivado. Baixa imediata dos autos à origem. Agravo não provido.



    1. Transcorreu in albis o prazo recursal de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 334 do RISTF c/c o art. 798 do CPP para se impugnar a decisão mediante a qual não se conheceu dos embargos de divergência opostos contra decisão da Turma.



    2. Agravo não provido, com certificação do trânsito em julgado e consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação da decisão.